Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701054-78.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Renda e Patrimônio – Insuficiência Financeira Não Comprovada – Indeferimento A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Nesse sentido, segundo a Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Como cediço, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Assim, deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017; AgInt no AREsp n. 2.410.528/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.). No caso em apreço, todavia, a parte apelante não demonstrou, por meio dos documentos apresentados nesta instância recursal, situação de insuficiência financeira, apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Observa-se do balanço patrimonial juntado, referente ao ano de 2024, que a parte movimentou quantia considerável, hábil a demonstrar a hígida saúde financeira da cooperativa, a qual possui capacidade de pagar suas dívidas. Para além, reforça o entendimento da inexistência de vulnerabilidade econômica, o fato de os extratos bancários do ano de 2025 demonstrarem a movimentação financeira de quantia vultuosa. Tais evidências revelam que a pessoa jurídica não se encontra em situação de déficit, notadamente pela ausência de resultado negativo apontado no balanço patrimonial do exercício de 2024, incapaz de ratificar a hipossuficiência alegada. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator